Tribunal: TJMT
Processo: 1035682-58.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035682-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILDO ALVES FEITOSA - CPF: 004.785.368-95 (APELANTE), YAGO ROSSINI RODRIGUES FONSECA - CPF: 153.209.537-63 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETOMADA DO VEÍCULO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APURAÇÃO DE HAVERES -
NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA – SALDO REMANESCENTE COMPROVADO PELA CREDORA – REGISTRO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DEVIDO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

“
6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.
” (REsp 1866230/SP).

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o abalo extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito pela Falta de Prestação de Contas c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante argui que a apelada manteve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos restritivos, pois o contrato de alienação fiduciária foi quitado através da retomada do bem, e a apelada não prestou contas da venda, de modo que não há obrigação liquida e certa.

Diz que “
Inegavelmente, não mais subsiste aquela dívida anotada nos cadastros de proteção ao crédito, mantida até a presente data e sem qualquer notícia acerca do produto do leilão realizado!
”.

Defende a ocorrência do dano moral, arguindo que não havia anotações preexistentes em seu nome.

Pede a declaração de inexistência da dívida, a baixa da negativação e a condenação da apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 pelo abalo extrapatrimonial.

Contrarrazões no ID 159227746.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a demanda relatando que firmou contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária com a apelada, mas ficou inadimplente e então o veículo foi retomado em Ação de Busca e Apreensão e vendido em leilão extrajudicial.

Argui que a apelada não prestou contas e a inscreveu nos órgãos restritivos sem notificação prévia, consignando o seguinte:

“
No presente caso, porém, (i) o banco-Réu nada informou acerca da realização do leilão, (ii) não procedeu à necessária prestação de contas, (iii) não notificou o cliente quanto a eventual saldo a restituir ou devedor ainda devido, (iv) mantendo indevidamente inscrição de dívida em nome o Autor nos cadastros de proteção ao crédito
” (ID. 159227706, pág. 3).

Quanto à prestação de contas, o Decreto-Lei 911/69 assim enuncia:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,

com a devida prestação de contas.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 8
o

A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior
.

Como visto, apesar de prevista a necessidade de o credor prestar contas, está também estabelecido que a Busca e Apreensão é “
processo autônomo e independente
”.

Em virtude dessa disposição, o STJ tem consignado que a apuração de haveres deve ocorrer em autos apartados, e não de modo incidental na Busca e Apreensão, cuja finalidade é somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, além de não ter “
título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente
” (REsp 1.678.525/SP, Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª T., DJe de 09/10/2017).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ÂMBITO DA PRÓPRIA DEMANDA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgInt no REsp 1866396/MS, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021, DJe de 23/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

(...)

6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.
(REsp 1866230/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 22/09/2020, DJe de 28/09/2020, sem grifos no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM
–
DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO
–
BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO –
BEM APREENDIDO – ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

“
6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.
” (REsp 1866230/SP). (TJMT - AP 1053892-31.2019.8.11.0041, julgamento em 11/05/2022).

Na contestação a apelada demonstrou o valor da venda do automóvel, o abatimento no saldo devedor e nas despesas processuais e o débito remanescente, como determina a parte final do art. 2º, do Decreto-Lei 911/69 (ID. 159227725), valores não contestados pelo apelante. Portanto, comprovou a regularidade do débito.

Em relação ao pedido de indenização,
para a condenação o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ, “
o
dano moral
tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do
dano moral
- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,

mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp 1660152/SP).

Neste caso é importante considerar que em razão da inadimplência a credora teve de buscar a retomada do veículo em Ação de Busca e Apreensão e mesmo após o devedor não buscou saber se havia saldo devedor.

Diante disso, considerar que ocorreu abalo extrapatrimonial por ausência de notificação prévia à inscrição seria premiá-lo pela sua desídia, o que não pode ser admitido.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais pois já foram fixados no percentual máximo admitido na legislação (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023